Tribunal: TJSP
Processo: 1029685-53.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSALIDADES DE CLÍNICA ONDE O FILHO DA AUTORA ESTEVE INTERNADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - COBRANÇA DE MENSALIDADE EM PERÍODO EM QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO QUE SE MOSTRA ABUSIVA – PROTESTO INDEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO,

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSALIDADES DE CLÍNICA ONDE O FILHO DA AUTORA ESTEVE INTERNADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - COBRANÇA DE MENSALIDADE EM PERÍODO EM QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO QUE SE MOSTRA ABUSIVA – PROTESTO INDEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, FOI ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029685-53.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CENTRO
TERAPEUTICO IBANEZ LATTANZIO LTDA. ME, é apelada NATALINA DE
SOUZA RICARDO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029685-53.2015.8.26.0602 -Voto no 34196
2
APELAÇÃO no 1029685-53.2015.8.26.0602(2)
Ação : DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA
Apelante : CENTRO TERAPÊUTICO IBANEZ LATTANZIO - ME
Apelada : NATALINA DE SOUZA RICARDO
VOTO N.o 34196
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MENSALIDADES DE
CLÍNICA ONDE O FILHO DA AUTORA ESTEVE INTERNADO
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - COBRANÇA
DE MENSALIDADE EM PERÍODO EM QUE O SERVIÇO NÃO FOI
PRESTADO QUE SE MOSTRA ABUSIVA PROTESTO INDEVIDO
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO
QUE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, FOI ARBITRADO
COM RAZOABILIDADE AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE -
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS
RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada
por Natalina de Souza Ricardo contra Centro Terapêutico
Ibanez Lattanzio Ltda. ME, que a respeitável sentença de fls.
129/131, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte
integrante
do
presente
decisum,
julgou
parcialmente
procedente, para declarar inexigíveis os valores cobrados,
determinando o cancelamento do protesto, condenando a ré a
restituir proporcionalmente os valores pagos, relativos ao
período em que o tratamento não foi usufruído pelo paciente,
descontando-se o equivalente ao dobro da mensalidade vigente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029685-53.2015.8.26.0602 -Voto no 34196
3
naquela oportunidade, com juros da citação e correção dos
desembolsos, além de indenização por danos morais arbitrados
em R$ 10.000,00, arcando, ainda com as custas, despesas
processuais e honorários de R$ 1.000,00.
Recorre a parte-apelante, alegando, em suma, que a
sentença foi proferida sem a oitiva de testemunhas, implicando
em cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento
antecipado, violou o princípio do contraditório e da ampla
defesa. Afirma que a autora não apresentou qualquer prova para
constituição do seu direito. Argumenta que a indenização fixada
é excessiva. Pede, ao final, a declaração de nulidade da
sentença. Alternativamente, a improcedência da ação ou a
redução da indenização arbitrada.
O recurso foi preparado, tendo decorrido in albis o
prazo para a apresentação de resposta.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
Em primeiro lugar, da análise da preliminar arguida
pelo apelante, deve ser observado que, segundo a sistemática
processual, o destinatário da prova é o magistrado, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029685-53.2015.8.26.0602 -Voto no 34196
4
convencimento deve ser formado através dos elementos de
convicção produzidos nos autos.
Portanto, se as provas requeridas pelas partes se
mostram desnecessárias para o deslinde da questão posta em
juízo, por já existirem nos autos elementos suficientes para
firmar o convencimento do julgador, resta evidente que o
julgamento antecipado da lide não caracteriza o ventilado
cerceamento de defesa. Mesmo porque, nos termos do artigo
370 do Código de Processo Civil/2015, o juiz tem o
poder/dever de indeferir as “diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Frise-se que o simples fato de ter a parte protestado
pela produção de outras provas, que não aquelas já constantes
dos autos, não obriga o magistrado a deferi-las, se estiver
seguro para exercer um julgamento imediato do mérito.
No caso em questão, a sentença anteriormente
proferida a fls. 69/71 já havia sido anulada pelo v. acórdão de
fls. 106/110, para que fosse produzida prova oral e, retornando
os autos à primeira instância, foi determinado por duas vezes
que o réu apresentasse o rol de testemunhas, qualificando as
testemunhas de forma completa (fls. 114 e 119), tendo o réu
ingressado apenas com a petição de fls. 125, protestando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029685-53.2015.8.26.0602 -Voto no 34196
5
produção de prova oral, sem contudo cumprir integralmente a
determinação judicial e o disposto no artigo 450, do Código de
Processo Civil, não havendo, portanto, que se falar em
cerceamento de defesa.
Rejeitada, pois a preliminar, no mérito, de início, o
presente julgador esclarece que, a despeito de sua opinião
pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz das
exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas
para acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com
vistas ao cumprimento da exigência constitucional de dar ao
processo uma duração não mais do que razoável, em obediência
ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença
de fls. 129/131:
“[...]A autora internou seu filho na clínica requerida
para realização de tratamento para combate à
drogadição.
Tratando-se de clínica que presta esse tipo de serviço,
é natural que a ela se atribua o dever de zelar pelo
paciente que se encontra fragilizado em vista de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029685-53.2015.8.26.0602 -Voto no 34196
6
estado físico-psíquico.
Assim, quer se trate de caso de fuga, quer se trate de
desistência do próprio paciente, e tendo em vista que a
questão se amolda ao Código de Defesa do
consumidor, como salientado, natural o afastamento
da cobrança do período em que o serviço não foi
prestado, até porque abre-se uma vaga para que o
serviço seja consumidor por terceiro.
Inexistindo prova de que o paciente tenha fugido, no
entanto, não se pode atribuir veracidade a tal
alegação.
E, não havendo demonstração de que o contrato tenha
sido rescindido por culpa da requerida, e sendo
inviável a continuidade d tratamento, impõe-se
reconhecer a validade da cobrança de cláusula penal
eventualmente contratada.
E a cláusula penal estabelecida, no caso, equivalente
a duas vezes o valor da mensalidade devida à época
do inadimplemento, não nos parece abusiva.
[...]O abalo ao crédito da autora, decorrente do
protesto, gera, inegavelmente, dano moral. E não há
nos autos nada que indique que a autora fosse
devedora contumaz.
Ora, em situações como a apresente, necessária a
fixação de indenização que seja apta a reparar o
dano, mas, ao mesmo tempo, não gere enriquecimento
indevido[...]”
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029685-53.2015.8.26.0602 -Voto no 34196
7
mensalidade em período em que o serviço não foi prestado se
mostra abusiva e uma vez demonstrado o protesto indevido do
título emitido pela parte-apelante, o dano moral se configura in
re ipsa, sendo que o quantum arbitrado mostrou-se adequado
para repreender pedagogicamente o ofensor a não repetir o ato
ilícito, compensando-se a vítima pelo prejuízo experimentado,
sem, contudo, gerar-lhe enriquecimento sem causa.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do
artigo 93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029685-53.2015.8.26.0602 -Voto no 34196
8
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248,
Relator Rui Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j.
09/06/2020
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Álvaro Passos, 2a
Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação
Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do Carmo
Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020
v.u.; TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224,
Relator A. C. Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j.
17/08/2020
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
1005845-27.2014.8.26.0609, Relator Dimitrios Zarvos Varellis,
6a Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2019 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel
Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029685-53.2015.8.26.0602 -Voto no 34196
9
de Alca^ntara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito
Privado, j. 12/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação Cível no
0014785-49.2018.8.26.0482,
Relator
Piva
Rodrigues, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação
Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de Souza, 10a
Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à
decisão do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com
outras palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos
tempos atuais, em que o número de processos é assustador, não
tem lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim
proceda. A motivação per relationem, desse modo, impõe-se
não só nos Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”
(TOURINHO NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR,
Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à
Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais,
2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos,
dispositivos legais e regimentais similares ao ora invocado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029685-53.2015.8.26.0602 -Voto no 34196
10
ratificando decisões que encontrem, no julgado censurado,
apoio para fundamentar suas próprias decisões, mas desde que
fique devidamente explicitado no que consistiria o acerto da
decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro
RAUL ARAÚJO j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator